Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo reiterado descumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade pelo adolescente, ao qual foi atribuída a prática de ato infracional com violência contra a pessoa (lesão corporal em contexto de violência doméstica), é possível a sua substituição por internação estrita. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.